Tribunal: STF
Processo: HC 265518
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO  
DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS: INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. CONSUMAÇÃO DO CRIME. PRECEDENTES. APLICAÇÃO CUMULATIVA DA AGRAVANTE DA AL. “F” DO INC. II DO ART. 61 DO CÓDIGO PENAL E DA CAUSA DE AUMENTO DO 
INC. II DO ART. 266 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADO BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 25.11.2025, por Jhonny Joao Morais Freitas, advogado, em benefício de M. R. O., contra decisão monocrática do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 20.9.2025, não conheceu de revisão criminal, “por não restar demonstrada circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena, nos termos do art. 621, III, do CPP” (doc. 2).



O caso 



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de dezessete anos e seis meses de reclusão, pela prática do crime de estupro de vulnerável (doc. 3). 



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso de apelação do paciente “para reconhecer a tentativa e readequar as penas para o patamar de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mantendo-se, no mais, a r. sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos” (doc. 4).



    4. Contra essa decisão o Ministério Público paulista interpôs recurso especial (REsp n. 2.059.239/SP), provido pelo Superior Tribunal de Justiça, para restabelecer a sentença de primeiro grau. 



    5. Contra o julgado foi ajuizada a Revisão Criminal n. 6.258/SP, não conhecida pelo Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, em 20.9.2025, nos termos seguintes:



    “De início, registro que foi decidido por esta Corte, o REsp n. 2.059.239 /SP, de relatoria do Ministro Messod Azulay Neto, que deu provimento ao recurso para restabelecer a sentença de primeiro grau que condenou o requerente à pena de 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão pela prática do crime de estupro de vulnerável. Conforme consignado no referido decisum, o Tribunal de Justiça de São Paulo havia dado ‘parcial provimento ao apelo defensivo, desclassificou a conduta para a forma tentada e redimensionou a pena para 8 (oito) anos e 2 (dois) meses’, decisão esta reformada pelo STJ.



    A análise do recurso especial se restringiu especificamente à questão da consumação do delito, cuja fundamentação foi a seguinte:



    ‘Da leitura do trecho colacionado verifico, ao contrário da conclusão alcançada pela eg. Corte de origem, que estão configurados os elementos do crime de estupro de vulnerável na forma consumada, previsto no artigo 217-A do Código Penal, ao asseverar que o réu ‘passava a mão nos seios, partes íntimas e braço, mas por cima da roupa. [...] lhe mostrou sua parte íntima, contudo, não lhe encostou o órgão' (fl. 232).’ 



    A decisão do REsp 2.059.239/SP, destacou ainda que ‘este Superior Tribunal, em casos de similares de crimes contra a dignidade sexual, afastou a Súmula n. 7 desta Corte’, citando os seguintes precedentes da Sexta Turma – REsp n. 1.580.298/GO e REsp n. 1.561.653/SP, ambos DJe 24/5/2016, Rel. Min. Rogério Schietti. 



    Na fundamentação, a decisão questionada consignou expressamente que ‘Importa ressaltar que ato libidinoso, atualmente descrito nos arts. 213 e 217-A do Código Penal, não é só o coito anal ou o sexo oral, mas podem ser caracterizados mediante toques, beijo lascivo, contatos voluptuosos, contemplação lasciva, dentre outros’, concluindo pela aplicação da Súmula 568/STJ. 



    Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência consolidada desta Corte, que é firme no sentido de que o delito de estupro de vulnerável resta consumado quando da prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal, conforme estabelecido nos Temas 918 e 1121 do STJ: 



    Tema 918: ‘Para a caracterização do crime de estupro de vulnerável previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal, basta que o agente tenha conjunção carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos. O consentimento da vítima, sua eventual experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso entre o agente e a vítima não afastam a ocorrência do crime’. 



    Tema 1121: ‘Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)’.



    O próprio recurso especial ora questionado cita extensa jurisprudência da Sexta Turma sobre o tema, destacando que ‘Esta Corte Superior possui firme entendimento no sentido de que o crime de estupro contra vulnerável se considera consumado sempre que houver prática de qualquer ato lascivo contra menor de 14 anos de idade’ (AgRg no REsp 1817586/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 20/09/2021). 



    Como se observa, a constatação pelo referido decisum de que houve estupro de vulnerável se deu pela existência da prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, especificamente ‘passar a mão nos seios, partes íntimas e braço’ da vítima menor de idade, bem como ‘mostrar sua parte íntima’. Assim, a discussão trazida a debate neste Superior Tribunal nada se relacionou com o pedido de reconhecimento da tentativa ou desistência voluntária, cujo mérito se limitou à análise do elemento objetivo do tipo penal. 



    A decisão do REsp foi categórica ao afirmar que ‘o delito de estupro, na redação dada pela Lei n. 12.015/2009, inclui atos libidinosos praticados de diversas formas, onde se inserem os toques, contatos voluptuosos, beijos lascivos, consumando-se o crime com o contato físico entre o agressor e a vítima’, aplicando-se a Súmula 568/STJ para dar provimento monocrático ao recurso especial. (fls. 27-31). 



    Conforme sólida orientação desta Corte, 



    ‘a competência deste Tribunal para julgamento de revisão criminal ‘nas hipóteses em que a condenação tiver sido decretada ou mantida no julgamento colegiado de recurso especial, se o fundamento revisando coincidir com a questão federal apreciada pelo órgão julgador’’ (AgRg na RvCr n. 5.586/BA, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 3ª S., DJe 16/4/2021)’ (AgRg no REsp n. 1.947.841/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 30/8/2023). 



    Além disso, em relação à alegação de bis in idem, observo que tal questão não foi objeto de apreciação no Recurso Especial que restabeleceu a condenação. Logo, o pedido de afastamento da agravante não se coaduna com as hipóteses de cabimento da revisão criminal, na qual é necessário que haja coincidência entre o fundamento revisando e a questão federal apreciada pelo órgão julgador. 



    Some-se a isso o fato de que ‘embora seja possível rever questões em revisão criminal, a utilização do pleito revisional é prática excepcional, somente justificada quando houver contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos’ (AgRg no AREsp n. 734.052/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 16/12/2015)’ (AgRg na RvCr n. 5.654/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 21/10/2021), situação não verificada na espécie. 



    No que tange aos pedidos de reconhecimento da tentativa e desistência voluntária, corroboro com as ponderações do Ministério Público Federal, quando assinalou que ‘as matérias relacionadas aos Temas 918 e 1.121 já foram consolidadas por esta Corte, sendo entregue a prestação jurisdicional, resta inviável a tentativa de reexaminá-las na presente ação, uma vez que não há fato novo e/ou circunstância inédita que justifique a desconstituição do trânsito em julgado’. 



    De fato, a pretensão da defesa, nesta oportunidade, é que o caso seja reexaminado como se apelação fosse, o que é inviável. Além disso, nem mesmo a alegação de contrariedade ao texto de lei ou à evidência dos autos prospera, visto que a análise da decisão impugnada se restringiu aos elementos constitutivos do tipo relacionado ao estupro de vulnerável, isto é, em harmonia com o texto legal e com os Temas Repetitivos consolidados. 



    Realço que ‘a revisão criminal não pode ser utilizada para que a parte, a qualquer tempo, busque novamente rediscutir questões de mérito, por mera irresignação quanto ao provimento jurisdicional obtido’ (AgRg na RvCr n. 4.730 /CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 14/9/2020). 



    Ficou afastada, nessa perspectiva, também a possibilidade de tentativa, porquanto ‘o delito de estupro de vulnerável, na redação dada pela Lei n. 12.015 /2009, inclui atos libidinosos praticados de diversas formas, onde se inserem os toques, contatos voluptuosos, beijos lascivos, consumando-se o crime com o contato físico entre o agressor e a vítima’, conforme consolidado pela jurisprudência da Sexta Turma (HC n. 583.369/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 29/9/2021).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XVIII, ‘a’, do RISTJ, não conheço desta revisão criminal, por não restar demonstrada circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena, nos termos do art. 621, III, do CPP. 



    Em consequência disso, ficam prejudicados os demais pedidos. 



    Publique-se. Intimem-se” (doc. 2).



    6. Em 25.11.2025, após o trânsito em julgado da revisão criminal (ocorrido em 7.10.2025), a defesa impetrou o presente habeas corpus buscando o restabelecimento do acórdão do Tribunal estadual, reconhecido na modalidade tentada do delito. 



    Afirma que “as circunstâncias fáticas induzem ao entendimento de que o paciente praticou atos preliminares à consumação do crime, entretanto, não chegou a finalizá-lo por razões alheias a sua vontade”. Sustenta também que,  “ainda que não seja reconhecida a modalidade tentada em favor do paciente, resta claro que o crime não foi consumado, seja por razões alheias a vontade do agente ou por desistência voluntária, nos termos do artigo 15 do Código Penal”.



    Argumenta que, “sendo reconhecida a desistência voluntária, é possível a desclassificação do crime de estupro de vulnerável para a contravenção penal de molestar alguém por motivo reprovável se a conduta do acusado não teve a intensidade necessária para configurar violação à liberdade sexual da vítima”.



    Alega, ainda, a ocorrência de bis in idem, consignando ter sido “aplicada a agravante presente no artigo 61, inciso II, alínea ‘f’ do Código Penal reconhecida na segunda fase da dosimetria da pena, e a incidência da causa de aumento de pena presente no artigo 226, inciso II do Código Penal, aplicada na terceira fase da dosimetria da pena”.



    Contesta, ainda, a fixação do regime fechado para o cumprimento da pena, que teria sido determinado com “fundamentação genérica e inidônea”.



    Estes os pedidos:



    “Pelos motivos expostos, requer o conhecimento e o provimento da presente ordem de habeas corpus para que liminarmente cesse a coação ilegal de que está sendo submetida o paciente com base em toda fundamentação já exposta. Após o regular processamento do feito, postula-se a confirmação da liminar concedida e a concessão definitiva da ordem de habeas corpus para reconhecer os pedidos requeridos acima, subsidiariamente a concessão da ordem de ofício para conceder regime prisional inicial SEMIABERTO”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação neste Supremo Tribunal.



    8. Na espécie, busca-se a nulidade de decisão monocrática pela qual não conhecida ação revisional, tendo em vista o óbice processual formal, confirmando-se o acórdão condenatório do paciente.



    9. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. 
RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    Há, ainda, outros óbices processuais para o prosseguimento da presente impetração.



     



    10. As questões referentes à presença dos pressupostos processuais de conhecimento de recursos ou ações no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. LATROCÍNIO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ MAIS DE DEZ ANOS. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR ÓBICE FORMAL. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS: INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.900-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10.6.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. INOCORRÊNCIA. PLEITO FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS E AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (HC n. 238.946-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 126.291-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.2.2015).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Pretendida reforma de acórdão de Tribunal local em revisão criminal. Não conhecimento do recurso especial. Tema não analisado pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância configurada. Discussão sobre pressuposto de admissibilidade de recurso interposto em outro Tribunal. Inadequação na via do habeas corpus. Agravo não provido” (HC n. 208.801-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.4.2022).



    AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO CRIMINAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 621 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a revisão criminal tem por pressuposto necessário e indispensável, ‘quanto à matéria de fato, o desprezo à evidência dos autos’ (RvC 5437, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 17/12/2014). 5. A inadmissão da Revisão Criminal em razão de meras variações jurisprudenciais, ressalvadas situações excepcionais de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivos legais (inclusive incidenter tantum), é historicamente assentada por esta Corte (RE 113601, Primeira Turma, Rel. Min. Moreira Alves, 
j. 12/06/1987; RvC 4645, Tribunal Pleno, Rel. Min. Néri da Silveira, j. 01/04/1982). (...). 7. Agravo regimental desprovido” (RvC n. 5.457-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 11.10.2017).



    11. Não há base, assim, para o regular trâmite do presente habeas corpus. A discussão nele posta se refere ao processamento de ação revisional no Superior Tribunal de Justiça, que, quanto à pretensão deduzida nesta impetração, considerou descumpridos os requisitos para sua admissão.



    12. Ademais, manifesta a pretensão de rever-se condenação criminal transitada em julgado, pois este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial em relação à inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando a ação revisional já foi julgada e indeferida. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).



    13. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que a decisão impugnada não destoa da orientação do Supremo Tribunal Federal sobre a excepcionalidade do cabimento da revisão criminal.



    14. No julgado recorrido, o Ministro Rogerio Schietti, do Superior Tribunal de Justiça, invocou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “no sentido de que o delito de estupro de vulnerável resta consumado quando da prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal” (doc. 2), citando diversos julgados, a Súmula n. 568 do Superior Tribunal de Justiça e os Temas ns. 918 e 1.121 de recursos repetitivos daquele Tribunal Superior.



    15. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não destoa da orientação deste Supremo Tribunal sobre o tema, segundo a qual “descabe cogitar de tentativa de estupro, porquanto a norma penal não distingue a natureza ou a forma do ato libidinoso, sendo essencial, entretanto, que o agente se utilize da vulnerabilidade da vítima para satisfazer sua lascívia” (HC n. 233.592-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanini, Primeira Turma, DJe 1º.12.2023). Nesse sentido, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. CONSUMAÇÃO DO CRIME. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 255.559/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 5.5.2025).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CRIME CONSUMADO. TESE DE INEXISTÊNCIA DE VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. INVIABILIDADE. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 254.326/RJ, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 4.4.2025).



    16. Tampouco se sustenta a alegada necessidade de revisão da condenação em razão de suposto bis in idem na dosimetria da pena.



    A questão não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, no recurso especial no qual reformada a condenação para restabelecer a sentença condenatória, nem na decisão pela qual não se conheceu da revisão criminal por óbices formais. Assim, incabível o exame per saltum do tema.



    17. Apenas para afastar-se eventual alegação de teratologia ou manifesto constrangimento ilegal capaz de ensejar a concessão da ordem de ofício, anote-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inexistência de bis in idem na aplicação cumulativa da agravante prevista na al. f do inc. II do art. 61 do Código Penal, com a causa de aumento do inc. II do art. 226 do Código Penal. A propósito, entre outros julgados:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. APLICAÇÃO CUMULATIVA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, ‘F’, DO CÓDIGO PENAL E DA CAUSA DE AUMENTO DO 
ART. 266, II, DO CP. ALEGADO BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. COMPREENSÃO DIVERSA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO” (ARE n. 1.439.069-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.8.2023).



    “Processual Penal. Recurso ordinário em Habeas Corpus. Crime de estupro de vulnerável no contexto de violência doméstica em continuidade delitiva. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Pena-base. Exasperação. Bis in idem. Inexistência. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal” (RHC n. 229.390-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 23.6.2023).



    “Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Estupro de vulnerável e estupro qualificado. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Continuidade delitiva. Bis in idem. Pena-base. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência 
lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o exame acerca 
da continuidade delitiva importa em revolvimento de matéria 
fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus’ (HC 101.733, Red. para o acórdão o Min. Edson Fachin). 3. Quanto à alegação da ocorrência de bis in idem, a ‘verificação da autoridade do agressor sobre a vítima para afastar a causa de aumento prevista no artigo 226, II, do Código Penal demanda necessário reexame de fatos, o que não se admite na via restrita do habeas corpus. Precedente.’ (RHC 187.445-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). Ainda: “inexiste o alegado bis in idem, pois a pena foi exasperada, na primeira fase, em razão de violência psicológica, as ameaças e chantagens cometidas pelo réu 
(fls. 129 e 131), e a causa de aumento de pena do art. 226, II, do CP, aplicada por ser o agente pai da vítima’. (trecho da decisão do STJ). 
4. A pena-base ‘foi adequadamente fixada, porque considerados desfavoráveis ao agravante os vetores atinentes à culpabilidade e às circunstâncias do crime. Logo, ao declinar quadro relativamente desfavorável ao agravante, a instância ordinária atendeu adequadamente aos requisitos de legalidade’ (HC 163.300-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes’. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 200.870-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.7.2021).



    18. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    19. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus 
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora